Tribunal: TJSP
Processo: 1003470-94.2018.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS - Publicação de mensagens de caráter ofensivo em rede social – Parcial procedência – Pedido administrativo de exclusão do conteúdo denunciado através da ferramenta disponibilizada pelo site– Responsabilidade subjetiva do provedor - Retirada do conteúdo ofensivo após a concessão da tutela de urgência– Incidência do disposto no art. 19, do Marco Civil da

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS - Publicação de mensagens de caráter ofensivo em rede social – Parcial procedência – Pedido administrativo de exclusão do conteúdo denunciado através da ferramenta disponibilizada pelo site– Responsabilidade subjetiva do provedor - Retirada do conteúdo ofensivo após a concessão da tutela de urgência– Incidência do disposto no art. 19, do Marco Civil da Internet – Ausência de ilícito a ensejar a responsabilização do provedor de conteúdo – Sentença mantida – Recurso desprovido.